Tribunal: TJDFT
Processo: 0710869-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710869-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Rossiane Alves Pereira Agravado: Banco Itaucard S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rossiane Alves Pereira contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos autos do processo no 0716756-90.2022.8.07.0005. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em virtude da formulação de requerimento de gratuidade de justiça (Id. 44980995). A agravante afirma que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de sua subsistência. Assevera que a despeito de acumular diversas dívidas, atualmente, seus rendimentos mensais estão sendo suficientes apenas para custear as despesas estritamente necessárias a sua subsistência. Ocorre que não foram juntados aos autos elementos probatórios suficientes para aferir a hipossuficiência econômica alegada, a exemplo de comprovantes de renda, extratos de contas bancárias e demonstrativos de despesas mensais. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente elementos suficientes para avaliação da alegada hipossuficiência econômica. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 24 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator